Tribunal: TJDFT
Processo: 0729781-35.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PROGRAMA DE MILHAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO LIMITADA AO ANO DE 2024. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS DESDE 2020. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVA NOS ANOS ANTERIORES (ART. 373, I, CPC). DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença exarada pelo 2° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a empresa requerida ao ressarcimento da quantia de R$ 2.499,00 (dois mil quatrocentos e noventa e nove reais).
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie, com preparo regular (ID 75107936). Foram apresentadas contrarrazões (ID 75107943).
3. Na inicial, o autor narrou que aderiu, em 07/06/2020, ao programa de milhas “TAP Miles&GO” (no 404646970), administrado pela ré, pagando o valor total de R$ 16.842,00, divididos em parcelas mensais, acumulando cerca de 500.000 milhas. Alegou que, em 2024, ao tentar emitir passagens para férias, não conseguiu concluir a operação e constatou a subtração não autorizada de milhas, utilizadas por terceiros. Após reclamações e protocolos junto à ré, SENACON e Procon, as milhas foram restituídas, mas persistiram dificuldades na emissão de passagens, mesmo havendo voos disponíveis para compra convencional. Sustentou que a ré não solucionou o problema, limitando-se a alegar regras de oferta e procura, frustrando expectativas legítimas, comprometendo suas férias e causando-lhe danos materiais e morais.
4. No recurso inominado, o autor sustentou que a sentença merece reforma por ter limitado a indenização por danos materiais apenas ao ano de 2024 e por não ter reconhecido o dano moral. Afirmou que, em cinco anos de contrato, apenas em 2021 conseguiu emitir passagens com milhas, evidenciando falha reiterada na prestação do serviço. Defendeu que a ré recebeu integralmente os valores pagos (R$ 16.842,00) sem cumprir a obrigação assumida, frustrando expectativas legítimas. Argumentou que a conduta da ré gerou prejuízos financeiros e emocionais, configurando violação à boa-fé objetiva e ao princípio da confiança, devendo ser condenada à restituição integral dos valores pagos no contrato, além do pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.
II QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição integral dos valores pagos pelo recorrente durante todo o período contratual (2020 a 2025) ou apenas o reembolso referente ao ano de 2024, como fixado na sentença; (ii) verificar se restou caracterizada a falha na prestação dos serviços contratados; e (iii) analisar se a sentença recorrida merece reforma para incluir indenização por danos morais.
III RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/90). A recorrida, na qualidade de administradora do programa de milhas TAP Miles&Go, enquadra-se como fornecedora de serviços, enquanto o recorrente figura como destinatário final.
7. As provas juntadas aos autos demonstram que a parte autora aderiu ao programa de milhagens ofertado pela parte ré em junho de 2020, sendo que os problemas formalmente relatados somente tiveram início no ano de 2024, quando tentou utilizar as milhas para emissão de passagens aéreas para viagem programada para janeiro de 2025, conforme reclamação registrada no Procon (ID no 75107605, p. 3). Nos anos anteriores, não há comprovação de negativa ou de impossibilidade de emissão de passagens, tendo inclusive o autor realizado emissão em 2021, utilizando 237.000 milhas. Assim, a pretensão de restituição integral de todos os valores pagos desde 2020 não encontra respaldo probatório, devendo ser mantida a limitação fixada na sentença, que determinou o ressarcimento apenas do valor referente ao ano de 2024, no importe de R$ 2.499,00, evitando-se o enriquecimento sem causa.
8. Para a configuração da ofensa moral indenizável, exige-se a violação aos direitos da personalidade, com reflexos diretos na dignidade da pessoa (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). O caso em análise revela contratempos na utilização das milhas em 2024, sem prova de abalo significativo capaz de ensejar humilhação, vexame ou constrangimento. Tais fatos se enquadram no conceito de aborrecimento cotidiano, comum nas relações contratuais, e não justificam a reparação moral. A frustração experimentada, embora legítima, não extrapola o dissabor cotidiano, sendo indevida a indenização, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.
IV DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.